Tribunal: TJES
Processo: 5001418-07.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-07.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON ANTONIO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por consumidor, declarando abusiva a cobrança de "Tarifa de Registro" e "Seguro de Proteção Financeira", com condenação à restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato sem comprovação da efetiva prestação do serviço;
(ii) estabelecer se a contratação do seguro de proteção financeira, vinculada ao contrato de financiamento, configura venda casada em afronta ao art. 39, I, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos são relativizadas nas relações de consumo, sujeitando-se ao controle de legalidade e abusividade, especialmente em contratos de adesão.

A cobrança da tarifa de registro somente é válida se demonstrada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a realização do registro, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos autos, caracterizando abusividade.

O seguro de proteção financeira, ainda que formalmente facultativo, configura venda casada quando não há prova de que o consumidor teve a possibilidade real de contratar com outra seguradora ou de recusar o serviço, conforme fixado no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP).

A prática viola o art. 39, I, do CDC, pois restringe a liberdade de escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de tarifa de registro em contrato de financiamento é abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço.

A contratação de seguro de proteção financeira vinculada ao financiamento configura venda casada e é abusiva quando não assegurada ao consumidor a possibilidade de contratar com seguradora diversa ou recusar a contratação.

O ônus de comprovar a regularidade das cobranças recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e VIII, e 39, I; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, em face da r. sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada por
ADILSON ANTONIO DA COSTA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a abusividade da cobrança de "Tarifa de Registro" e "Seguros", condenando a instituição financeira à restituição dos respectivos valores.

Em suas razões recursais, argumenta que as cobranças são legítimas, pois foram previamente informadas e aceitas pelo consumidor, encontrando amparo na regulamentação do setor financeiro. Defende a validade do seguro como uma contratação facultativa e benéfica, e a legalidade da tarifa de registro como despesa inerente à formalização do contrato. Invoca o princípio do
pacta sunt servanda
e sustenta a impossibilidade de revisão judicial do pacto, por não estarem presentes os requisitos da teoria da imprevisão e por não ter sido demonstrada, de forma objetiva, a existência de vantagem exagerada a seu favor. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões (ID 15561011) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da legalidade de duas cobranças específicas inseridas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes: a "Tarifa de Registro" e o "Seguro de Proteção Financeira".

Em que pese a argumentação do Apelante se ampare na premissa da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, é cediço que tais princípios são mitigados nas relações de consumo, submetendo-se ao controle de legalidade e abusividade imposto pela legislação consumerista e pela jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores, notadamente em se tratando de contratos de adesão, como o presente.

No que tange à
"Tarifa de Registro"
, a tese recursal de que a simples previsão contratual seria suficiente para legitimar a cobrança não encontra respaldo jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 958, REsp 1.578.553/SP), pacificou o entendimento de que a validade de tal encargo está estritamente condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.
In verbis
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Trata-se, portanto, de uma questão que transcende a mera análise das cláusulas pactuadas, exigindo a produção de prova fática por parte da instituição financeira, a quem incumbe o ônus de demonstrar a ocorrência do fato que justifica a cobrança (art. 373, II, do CPC).

No caso dos autos, o Apelante limitou-se a defender a legalidade da tarifa em tese, sem colacionar qualquer documento, como o comprovante de registro do gravame junto ao órgão de trânsito, que atestasse a efetiva realização do serviço. Diante da completa ausência de lastro probatório, afigura-se inafastável a conclusão pela abusividade da cobrança, tal como acertadamente decidiu o magistrado sentenciante.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que indicam a ilegalidade da referida tarifa, em situações nas quais não existe comprovação da efetiva prestação do serviço:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência declarando-se indevida a cobrança das
tarifas de registro
e avaliação do bem – Recurso exclusivo do réu.
Tarifa de registro do contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de registro, por não comprovada a efetiva prestação de serviços - Abusividade evidenciada
– Recurso negado . Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem por não comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente – Abusividade evidenciada – Recurso negado. Devolução de valores – Reflexo dos juros incidentes sobre os valores a serem restituídos – Descabimento – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1552434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos, afastando a aplicação dos mesmos encargos contratuais para a hipótese de repetição de indébito, em se tratando de mútuo feneratício – Recurso provido . Recurso provido em parte.* (TJ-SP - Apelação Cível: 10137037720208260196 Franca, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 01/11/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE . TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TARIFA DE CADASTRO - ONEROSIDADE EXCESSIVA CONSTATADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tarifa de Cadastro: Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.251 .331/RS. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Onerosidade excessiva constatada. 2 .
Tarifa de Registro do Contrato: Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958, no Recurso Especial nº 1.578.553/SP. A cobrança de registro do contrato revela-se abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, implicando em enriquecimento sem causa da instituição financeira
. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido . (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002103-53.2017.8.16 .0166 - Terra Boa - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 27.11 .2020) (TJ-PR - RI: 00021035320178160166 PR 0002103-53.2017.8.16 .0166 (Acórdão), Relator.: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 27/11/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. - I
ndevida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem quando não demonstrada a efetiva prestação dos serviços ( REsp 1578553/SP)
. (TJ-MG - AC: 50021479620218130079, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 31/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/06/2023)

De igual modo, a irresignação quanto à condenação à restituição do valor pago a título de
"Seguro de Proteção Financeira"
não se sustenta.

Embora o Apelante argumente que a contratação foi facultativa, amparando-se na existência de cláusula contratual que assim a define, a análise da questão não pode se restringir à literalidade isolada do instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), estabeleceu o seguinte:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

A caracterização da venda casada, nesse contexto, não exige uma coação explícita, mas pode se configurar pela própria estrutura da operação de crédito, em que o serviço acessório é apresentado como parte integrante do pacote de financiamento, em um formulário de adesão, sem que se demonstre ter sido oferecida ao consumidor a possibilidade real e efetiva de buscar outras seguradoras no mercado ou de contratar o financiamento em separado, sem o acréscimo do seguro.

No caso vertente, a apólice foi emitida por seguradora parceira da instituição financeira e não há nos autos qualquer elemento que evidencie ter sido o Apelado informado sobre a possibilidade de apresentar uma apólice de sua escolha, o que esvazia o conteúdo da suposta "opcionalidade" e materializa a prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença, portanto, aplicou com acerto o entendimento vinculante ao reconhecer a abusividade.

A esse respeito, a jurisprudência pátria é clara ao afastar a possibilidade de venda casada em situações como a dos autos:

[...]
Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC.
Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP. Sucumbência mínima do banco réu. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro. (TJSP; AC 1031753-49.2023.8.26.0002; Ac. 17530046; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 30/01/2024; DJESP 05/02/2024; Pág. 2002)

[...] 3. Seguro prestamista. Por fim, no que tange à cobrança do seguro prestamista, deve-se aplicar o entendimento assentado no julgamento do tema 972 do STJ, que dispõe
ser abusiva a estipulação de seguro de proteção financeira sem alternativa ao consumidor, constituindo verdadeira venda casada, na forma do art. 39, I, do CDC. No caso dos autos, embora tenha sido inserida de forma optativa, não restou comprovado nos autos que foi dada a oportunidade de que o consumidor recusasse o seguro em questão, revelando-se, por isso, abusiva a cláusula contratual.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0062638-32.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 05/02/2024; Pág. 681)

[...]
Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.639.320/SP e do RESP nº 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(TJMG; APCV 5018088-26.2022.8.13.0702; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 31/01/2024; DJEMG 01/02/2024)

Por fim, no que se refere à forma de restituição dos valores, a sentença determinou a devolução de forma simples para os pagamentos ocorridos antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, com a incidência de encargos específicos. Tendo em vista que o recurso do banco se limitou a impugnar o dever de restituir, e não a metodologia de cálculo da devolução, e considerando a ausência de recurso da parte autora quanto a este ponto, a matéria não foi devolvida a este Tribunal, devendo o dispositivo da sentença ser mantido em seus exatos termos, em respeito ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a abusividade da cobrança de "Tarifa de Registro" e "Seguros", condenando a instituição financeira à restituição dos respectivos valores.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 01/10/2025 às 18:18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59502601102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.